Tribunal: TJSP
Processo: 2243029-48.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 10.126, de 05 de abril de 2024, do Município de Jundiaí, que "prevê a implantação de sinais sonoros em semáforos" - Vício de iniciativa - Não ocorrência - Violação da reserva de Administração, corolário do princípio da separação dos Poderes (art. 5o da Constituição do Estado) - Atos de gestão da sinalização e dos equipamentos de trânsito, de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 10.126, de 05 de abril de 2024, do Município de Jundiaí, que "prevê a implantação de sinais sonoros em semáforos" - Vício de iniciativa - Não ocorrência - Violação da reserva de Administração, corolário do princípio da separação dos Poderes (art. 5o da Constituição do Estado) - Atos de gestão da sinalização e dos equipamentos de trânsito, de prerrogativa do Chefe do Executivo - Ação julgada procedente.